Tribunal: STF
Processo: ARE 1455657
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.354, DE 2020. MATÉRIA ATINENTE À SOMATÓRIA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO PARA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “EMENTA/VOTO: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATINO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N' 1354/2020 - CONSTITUCIONALIDADE. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES QUE EXCEDEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. AÇÃO DA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2145293-69.2020.8.26.0000 PROPOSTA PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ARTIGO 9º, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012/2007, INTRODUZIDO PELO ARTIGO 31 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.354/2020, COMO TAMBÉM DO DECRETO EXECUTIVO ESTADUAL Nº 65.021, E DO ARTIGO 126, §21, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - LIMINAR QUE FOI CASSADA PELA S.L. (SUPENSÃO DE LIMINAR) Nº 1.350 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTABELECENDO A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DA PENSÃO POR MORTE - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 933 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTERLIGÊNCIA DO ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO CARREANDO À RECORRENTE VENCIDA HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”. (e-doc. 25).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a inviabilidade da somatória dos proventos de aposentadoria e de pensão para incidência da contribuição previdenciária, o que não encontraria previsão no art. 40, § 18, da Constituição da República. Alega-se que, apesar do silêncio do Texto Constitucional a esse respeito, insiste a recorrida “em somar os benefícios com base no artigo 9º, §1º, da Lei Complementar estadual 1012/07, redação dada pela Lei Complementar nº 1.354/2020”. Conclui, então, “que não é possível a somatória de dois benefícios previdenciários diferentes, proventos de aposentadoria e pensão, para fins de incidência da contribuição previdenciária” (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidar a controvérsia analisada, cito trecho da sentença de 1º Grau, integralmente mantida pela Turma Recursal do Tribunal paulista:



    “Primeiramente, não é caso de suspensão do feito como postulado pela requerida, para aguardar julgamento da ARE 875.958 (Tema 933), com repercussão geral reconhecida, na medida em que referido tema trata de majoração de alíquotas de contribuição previdenciária, e não de base de cálculo como aqui discutido. Também não se questiona, no caso em questão, a progressividade das alíquotas.



    No mais, o pedido não comporta acolhimento.



    A Constituição Federal, no art. 40, § 18, estabelece que a contribuição previdenciária dos inativos tem como base de cálculo apenas a parte da remuneração que exceder o teto do Regime Geral da Previdência, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Isto é, referido dispositivo autoriza que haja a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade e pensões que superem o máximo estabelecido aos benefícios do RGPS.Vejamos:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas,observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    (...)



    § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 



    O art. 149, §1º, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe acerca da competência dos Entes Federados para instituírem contribuições previdenciárias para custeio do respectivo regime próprio de cada um desses Entes. Tal artigo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a qual introduziu no ordenamento jurídico uma nova sistemática de incidência das alíquotas sobre as contribuições previdenciárias, denominada ‘alíquota progressiva’.



    ‘Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art.195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.



    (...)



    § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social,cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de2019)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm -art36ii’.



    Pois bem. No estado de Estado de São Paulo, a alíquota progressiva foi implementada por meio da Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 6 de março de 2020 que alterou a Lei Complementar Estadual nº 1.102/2007.



    Estabelecem os artigos 8º e 9º, da Lei Complementar n° 1.354/2020:



    Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações. do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para a manutenção do Regime Próprio de Previdência Social, será:



    I - 11% (onze por cento) até 1 (um) salário mínimo, enquanto a do Estado será de 22% (vinte e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 



    II - 12% (doze por cento) de 1 (um) salário mínimo até R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a do Estado será de 24% (vinte e quatro por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição;



    III - 14% (quatorze por cento) de R$ 3.000,01 (Três mil reais e um centavo) até o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 28% (vinte e oito por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição;



    IV - 16% (dezesseis por cento) acima do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 32% (trinta e dois porcento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição. (NR).



    (...)§ 7º - A alíquota prevista neste artigo será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. (NR)



    § 8º - Excetuados os valores do salário mínimo e do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, os demais valores de que tratam este artigo serão reajustados conforme variação da unidade fiscal do Estado de São Paulo -UFESP. (NR)



    Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, contribuirão conforme o disposto no artigo 8º desta lei complementar, sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    § 1º - Nos casos de acumulação remunerada de aposentadorias e ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de que trata o “caput”deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que a parcela remuneratória imune incida uma única vez. 



    § 2º - Havendo déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o’caput’, incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário mínimo nacional. (NR).



    No que concerne especificamente ao dispositivo estadual em discussão, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, ao proferir decisão no Pedido de Suspensão de Liminar n. 1.350, consignou que: ‘Não obstante o direito controvertido na origem refira-se à ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária – e não da alíquota contributiva -, entendo que a solução na presente suspensão de liminar seguir o resultado dado à SL nº 1.339/SP, a qual se fundamenta não apenas na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal para solucionar controvérsia constitucional em trâmite na Corte, mas também no risco econômico e jurídico-administrativo ao se coarctar liminarmente, os efeitos de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local que cuida de replicar, no âmbito do estado de São Paulo, recente reforma previdenciária implementada no plano federal’ (grifei).



    Assim, do contexto analisado extrai-se que a cobrança complementa restabelecida na LCE n. 1.354/2020 encontra amparo na Constituição Federal, já admitida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Carta, a possibilidade de que o Estado replique, por meio de lei, o comando constitucional,ainda que a Constituição Estadual não o faça. Resta, pois, tão somente, admitir acobrança excepcional uma vez verificado o deficit atuarial, resguardada eventual e futura declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado pelo órgão competente.” (e-doc. 11; grifos originais)



    4. Da leitura da fundamentação da sentença, é possível verificar que a questão não se refere à somatória dos benefícios de aposentadoria e pensão para incidência da contribuição social do art. 9º da Lei complementar estadual nº 1.354, de 2020, como crê a recorrente, mas da progressão de alíquotas da exação, que incide sobre um ou outro provento previdenciário. 



    5. Em que pese a recorrente tenha trazido a questão sobre a somatória dos benefícios, tal temática não foi abordada pela sentença do Juizado Especial paulista, reiterada pela Turma Recursal em sede de recurso inominado. 



    6. Ante a falta do prequestionamento, incidentes os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Nesta linha de intelecção, cito a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator